Tribunal: TJSP
Processo: 2166595-18.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de nulidade e inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito, indenização por dano material e moral – Assistência Judiciária Gratuita – Negativa pelo Magistrado – Insurgência da autora – Possibilidade de concessão do benefício a quem comprova rendimentos e declara através da competente declaração de necessidade, que não tem condições de arcar

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de nulidade e inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito, indenização por dano material e moral – Assistência Judiciária Gratuita – Negativa pelo Magistrado – Insurgência da autora – Possibilidade de concessão do benefício a quem comprova rendimentos e declara através da competente declaração de necessidade, que não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais - Necessidade que não se confunde com miserabilidade - Elementos dos autos que comprovam a hipossuficiencia economica da agravante - Benefício, ademais, revogável ante impugnação devidamente fundamentada da parte contrária ou da recuperação financeira do beneficiário - Gratuidade concedida - Recurso provido*